Tribunal: TJPA
Processo: 0002688-21.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002688-21.2018.8.14.0039

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: RAIMUNDA SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0002688-21.2018.8.14.0039

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB/MG Nº 63.440 E OUTROS

APELADO: RAIMUNDA SANTOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO: RODOLFO FIASCHI RICCIARDI OAB/PA Nº 29.164-B E OUTROS

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ADESÃO AO CONTRATO - ERRO SUBSTANCIAL - VERIFICAÇÃO - ALTERAÇÃO DO CONTRATO PARA MÚTUO CONSIGNADO - MANUTENÇÃO– DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$10.000,00)

– SENTENÇA MANTIDA.

1 – A adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, como se fosse contrato de mútuo na modalidade consignada, caracteriza erro substancial;

2 – Recurso de Apelação conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BMG S.A.
, inconformado com a Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida por
RAIMUNDA SANTOS DE OLIVEIRA,
julgou parcialmente procedente a ação.

Em sua exordial (ID. 2344837 - Pág. 3), a autora alegou ser beneficiaria de aposentadoria por idade, e que realizou contratos de empréstimo consignado junto a instituição bancária, ocorre que, posteriormente veio a descobrir que os serviços que lhe foram prestados não foram os que almejada contratar, tendo lhe sido fornecido cartão de crédito consignado, requerendo a procedência da ação para que a instituição bancaria fosse condenada a repetição de indébito, bem como houvesse o cancelamento de tais encargos.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 2344841 - Pág. 2) julgando a ação parcialmente procedente, convertendo o contrato de cartão de crédito para o contrato de empréstimo consignado, bem como condenou a instituição bancária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Inconformado o Banco BMG S.A. interpôs recurso de apelação (ID. 2344842), alegando, em síntese, a legitimidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados por si praticados, argumentando pela inexistência de danos morais indenizáveis, ante a ausência de ilícito, requerendo de forma subsidiaria a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requereu ao final o provimento do recurso, visando julgar improcedente a ação.

Foram apresentadas contrarrazões recursais, na qual a apelada pugnou pelo não provimento do recurso (ID. 2344843 - Pág. 4).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Considerando ser a apelada pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

O recorrente alega inicialmente a ausência de conduta antijurídica, requerendo assim a reforma da sentença quanto a condenação por danos morais, ou, de forma subsidiaria, a minoração do valor fixado em condenação, bem como requer que todos os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Não assiste razão ao recorrente.

A adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, como se fosse contrato de mútuo na modalidade consignada, caracteriza erro substancial.

Em casos como o ora em exame, o consumidor, geralmente pessoa idosa aposentada, sem maiores esclarecimentos, acaba por ser envolvida com uma proposta de contratação de um tipo de crédito que atende senão aos interesses da instituição financeira.

Dessa forma, em que pese o consumidor almejar a contratação do empréstimo consignado, este acaba sendo induzido a erro substancial quando da celebração do contrato, decorrente do fato de, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, agir de um modo que não seria a sua vontade se conhecesse a verdadeira situação.

O art. 171, II do Código Civil dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores; o art.138 do mesmo Código, prevê que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Contudo, como exposto pelo juízo de piso, se faz justa a readequação/conversão dessa modalidade de contrato para o contrato de mútuo consignado, utilizando-se da taxa de juros

para essa modalidade de contratação, pois exatamente este o negócio (empréstimo consignado) que a autora pretendia realizar quando contratou com o banco.

O recorrente também aduz a ausência de conduta ilícita que seja capaz de ensejar o pedido de restituição em dobro, ocorre que, tal pleito não merece conhecimento, ante ao fato de o juízo de piso não ter fixado qualquer restituição em dobro da forma exposta pelo recorrente.

Por fim, alega o apelante a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que os descontos em modalidade diversa da almejada pela recorrida causou-lhe sim dor e sofrimento, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo a autora

idosa beneficiária da previdência, recebendo mensalmente 01 (um) salário-mínimo, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrente, causando danos ao planejamento financeiro e familiar da recorrida.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das grandes instituições financeiras do país, o valor fixado de R$10.000,00 (dez mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada e, nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 01/02/2023